Tribunal: TJMT
Processo: 1022395-83.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022395-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), H. S. P. - CPF: 543.378.298-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA SOUZA PRADO - CPF: 479.927.778-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022395-83.2023-8.11.0000– Capital.

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
H.S.P, representada pela genitora.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – MÉTODO
ABA
– NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC
– ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

In casu, a parte autora foi diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista
, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento pelo método ABA, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à parte agravada, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022395-83.2023-8.11.0000– Capital.

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
H.S.P, representada pela genitora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1029643-74.2023.8.11.0041, proposta por
H.S.P
, representada pela genitora, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a operadora do plano de saúde que autorize e custeie todo tratamento multidisciplinar da menor, inclusive, com profissionais que já acompanham, permitindo, todavia a cobrança de coparticipação.

Inconformada, insurge-se a ré, sustentando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, vez que a agravada contratou serviços de plano de saúde com a Central Nacional Unimed, pessoa jurídica distinta da Unimed Cuiabá.

Diz que a decisão combatida impôs à agravante a obrigação de custear o tratamento requestado, a qual não possui relação jurídica com o beneficiaria, sendo inquestionável a ilegitimidade para figurar no polo passivo do caso.

Assevera que não existe solidariedade entre as Unimed ́s e o simples fato de usarem marca idêntica não significa ser a mesma organização empresarial, ressaltando a inexistência de solidariedade e de grupo econômico.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
para que seja indeferido o pleito liminar.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 184777156

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 185789165.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta (id n. 189980164).

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022395-83.2023-8.11.0000– Capital.

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
H.S.P, representada pela genitora.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta em face da Unimed Cuiabá e Central Nacional Unimed objetivando a condenação das operadoras de saúde a proceder à autorização e o custeio do tratamento multidisciplinar da autora, que foi diagnosticada com TEA (Transtorno Espectro Autista).

A tutela provisória de urgência foi deferida para determinar o custeio do tratamento multidisciplinar.

Insurge-se, então, a agravante, questionando a ilegitimidade passiva, fundamentada na inexistência de relação jurídica com a parte autora.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência por evidenciar os requisitos autorizadores.

Nesse contexto, questiona
a obrigação de custear o tratamento requestado, sob o argumento de que não possui relação jurídica com o beneficiaria, vez que a real garantidora do contrato da agravada é a Central Nacional Unimed, sendo inquestionável a ilegitimidade para figurar no polo passivo do caso.

A despeito das alegações, quanto à inexistência de relação jurídica e solidariedade entre as operadoras de saúde, porque o contrato de prestação da autora é vinculado a Central Nacional Unimed, as entidades integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas, distinguindo-se, apenas, em relação à abrangência.

Segundo a orientação jurisprudencial, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as Cooperativas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUTOR COM MÁ FORMAÇÃO DO CÉREBRO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO FREQUENTE E TERAPIAS DE FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA – TRATAMENTO SUSPENSO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REESTABELECIMENTO DE TODOS OS ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a urgência no tratamento pelo laudo médico da Neurologista responsável indicando que o agravado apresenta atraso global, incluindo linguagem oral e desenvolvimento com bom potencial a ser desenvolvido, bem como, o fato que operadora de plano de saúde negou a continuidade do atendimento sob a justificativa de que os atendimentos da Unimed-Rio estariam suspensos ante a falta de repasses para a Unimed Estadual, revela a necessidade de manutenção da decisão agravada de determinação para que as rés restabeleçam todos os atendimentos terapêuticos do autor/agravado, sob pena de multa.

(...)
Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.
(...) (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1015449-32.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)
” (RAI n.

1024401-63.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 07.11.23 - negritei)

Dito isso,
tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto,
a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, de modo que é dever da operadora de saude, franquear o acesso do paciente ao tratamento prescrito que segulndo laudo médico,
apresenta atraso global, incluindo linguagem oral e desenvolvimento,
ou arcar com as despesas integrais, à mingua de profissionais aptos na rede credenciada, e diante da urgência apontada, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da
dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023